Tribunal: TJDFT
Processo: 0726337-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726337-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: J C DINIZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, JOSE CUSTODIO DINIZ, ROSILENE DANTAS FERNANDES DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0732551-56.2019.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de J C DINIZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA., JOSE CUSTODIO DINIZ e ROSILENE DANTAS FERNANDES DINIZ (exequentes), indeferiu as pesquisas de bens e valores (SISBAJUD de forma individualizada, RENAJUD e INFOJUD) quanto aos CNPJs 38.068.730/0002-88 e 38.068.730/0001-69, ao argumento de que “é necessária a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens dessas empresas, porquanto são sociedades empresárias limitadas”. Eis o teor da decisão questionada (ID no 48556546): “Defiro a pesquisa de bens (SISBAJUD de forma individualizada, RENAJUD e INFOJUD) em face das pessoas jurídicas nas quais os executados José Custódio Diniz e Rosilene Dantas Fernandes Diniz são empresários individuais (CNPJs 69.357.903/0001-20, ID 161486576; 37.345.253/0001-07, ID 161486578; 24.202.996/0001-86, ID 161486579 e 09.007.025/0001-91, ID 161486580), porquanto o patrimônio da empresa individual confunde-se com o da pessoa que a instituiu. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ: "a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio. (3a Turma, REsp 487.995, Rel. Min. Nancy Andrighi). Quanto aos CNPJS 38.068.730/0002-88, ID 161486581 e 38.068.730/0001-69, ID 161486582, indefiro, uma vez que é necessário a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens dessas empresas, porquanto são sociedades empresárias limitadas. No caso dos ativos financeiros, os valores sem expressão para a satisfação do crédito serão desbloqueados, em observância ao disposto no artigo 836 do CPC. Se infrutíferas as pesquisas eletrônicas, tornem os autos à suspensão nos termos da decisão, ID 150246515 e certidão, ID 155414932. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp. 1.284.587/SP). Publique-se.” (grifo nosso). Em suas razões recursais (ID no 48556520), o agravante alega que teria peticionado “requerendo reiteradas pesquisas junto ao SISBAJUD na forma da TEIMOSINHA, bem como, das pesquisas junto ao RENAJUD e INFOJUD, haja vista a efetividade do sistema e o lapso temporal entre a data recente e a última pesquisa efetuada nos autos, em face das filiais da empresa executada, CNPJS 38.068.730/0002-88 e 38.068.730/0001-69”. Aduz que o Juízo originário, todavia, teria indeferido o pedido de pesquisas para a localização de valores ou bens em face das filiais da empresa executada. Narra que a medida requerida é “essencial ao prosseguimento da demanda, não cabendo o indeferimento de pesquisas”. Assevera que a “manutenção do indeferimento das pesquisas em face das filiais da empresa executada, CNPJS 38.068.730/0002-88 e 38.068.730/0001-69, causa nítido prejuízo ao Agravante que tenta receber seu crédito há anos (...)”, o que pode acarretar o início de prazo prescricional. Pontua, ainda, que “tanto a filial quanto a matriz são espécies de estabelecimento empresarial, ou seja, objeto de direitos, de modo que constituem parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica”. Nesse contexto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso, “a fim de que não haja determinação de arquivamento ou suspensão do feito e nem cômputo do prazo de prescrição”. No mérito, requer o provimento do recurso para que “a decisão agravada seja cassada, devendo ser deferida as pesquisas em face das filiais da empresa executada, CNPJ’s 38.068.730/0002-88 e 38.068.730/0001-69”. Preparo regular (IDs no 48556548 e 48557411). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, observa-se que o agravante requereu a realização de novas diligências, a fim de localizar bens passíveis de penhora em relação a [a] empresas em que os executados exercem atividade empresarial na condição de Microempreendedor Individual – MEI (CNPJs 69.357.903/0001-20, 37.345.253/0001-07, 24.202.996/0001-86 e 090.070.250.001-91) e [b] filiais da empresa executada (CNPJs 38.068.730/0002-88 e 38.068.730/0003-69), conforme petição de ID no 161486569 do processo referência. O Juízo de origem deferiu o pedido de pesquisas de bens e valores em face das pessoas jurídicas nas quais os executados são empresários individuais, todavia indeferiu o pedido em relação às empresas inscritas nos CNPJs sob o no 38.068.730/0002-88 e no 38.068.730/0001-69, ao argumento de que “é necessária a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens dessas empresas, porquanto são sociedades empresárias limitadas”. No que tange à probabilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso), destaca-se que, conforme Tema Repetitivo 614 do c. Superior Tribunal de Justiça, inexiste óbice à penhora de valores depositados em nome das empresas filiais, em face de dívidas tributárias da empresa matriz, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA. 1. No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades. 2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual ‘o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei’. 3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um regramento de direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no direito empresarial. 4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz. 5. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação caracterizada como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa. Absurda porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos créditos em uma situação de falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os estabelecimentos) são arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a possibilidade de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da sociedade como um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002), ou com a administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente expressas e justificáveis. 6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.” (REsp n. 1.355.812/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 31/5/2013.) Com efeito, a despeito da situação em análise não cingir à matéria tributária, observa-se que, no julgamento da demanda repetitiva mencionada acima, o c. Superior Tribunal de Justiça entendeu que as empresas filiais são uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nesse contexto, “o patrimônio da empresa matriz responde pelos débitos da filial e vice-versa, sendo possível a penhora dos bens de uma por outra no sistema Bacen Jud” (REsp 1.355.812/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/5/2013). Desse modo, conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, consiste em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária, de modo que as empresas filiais poderiam ser responsabilizadas por dívidas da empresa matriz. Nesse mesmo sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA DEVEDORA. MATRIZ. FILIAL. RESPONSABILIDADE. TEMA 614 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 1.1. A seu turno, a jurisprudência desta egrégia Corte assentou-se no sentido da possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta. 2. Conforme tese fixada no Tema 614 do colendo Superior Tribunal de Justiça, inexistem óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais. 2.1. Apesar da situação em análise não envolver matéria tributária, verifica-se que, no julgamento da demanda repetitiva acima descrita, a Corte Superior de justiça professou que as filiais são uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação do principal estabelecimento, de modo que (...) podem ser responsabilizadas por dívidas da matriz (REsp 1.355.812/RS. Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 31/5/2013). 2.2. Conclusão de que o cumprimento de sentença deve se voltar contra a sociedade por completo, envolvendo matriz e filiais. Precedentes do TJDFT. 3. Hipótese em que a agravante logrou êxito em demonstrar a existência de filiais da empresa executada sobre as quais não foram realizadas consultas via SISBAJUD para que se possa obter o bloqueio de valores para saldar o débito, justificando-se o deferimento da medida requerida, nos termos da jurisprudência consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1606546, 07197423220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA BENS. MATRIZ E FILIAL. 1. A filial é "mera ramificação da matriz. Ou seja, o registro não tem o condão de conferir personalidade jurídica à filial ou sucursal, pois estas configuram meras extensões materiais da matriz, cuja personalidade jurídica continua sendo única" (Acórdão 1079002, 20160110476495APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/3/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: 615/623). 2. Matriz e filial podem possuir registros diferenciados como o CNPJ, mas não são pessoas jurídicas distintas, sendo a filial mera ramificação da matriz. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1338871, 07222103720208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOVAS CONSULTAS NO SISTEMA JUDICIAL SISBAJUD. EXECUÇÃO DIRECIONADA TANTO CONTRA A MATRIZ, COMO EM DESFAVOR DAS FILIAIS DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em execução fiscal, que indeferiu pedido de novas consultas no sistema judicial SISBAJUD, nos CNPJ das filiais da executada. 2. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, exigindo-se a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas 2.1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: ‘(...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido’. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). 3. A execução fiscal pode ser realizada tanto contra a matriz, como em desfavor das filiais da executada. 3.1. Não existe uma autonomia jurídica entre matriz e filial, mas sim uma relação de dependência entre elas, de modo que a pessoa jurídica, de forma geral, é que possui personalidade, sendo detentora de direitos e obrigações e respondendo com todo o patrimônio pelas dívidas. 3.2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e inscrições distintas no CNPJ: ‘A pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e inscrições distintas no CNPJ’. (AgInt no AREsp 1286122/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe 12/09/2019). 3.3. No caso, não há motivos para impedir a reiteração do pedido de pesquisa SISBAJUD nos CNPJ das filiais da executada. 4. Agravo provido.” (Acórdão 1329235, 07499645120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, em juízo de cognição sumária como a que se pretende nesta decisão, verifica-se que o número inicial do CNPJ é o mesmo, com variação apenas do final (38.068.730/0001-05 – matriz, 38.068.730/0002-88 – filial e no 38.068.730/0001-69 – filial), bem como as empresas possuem o mesmo nome empresarial e fantasia, pois compõem o acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica. De tal modo, as empresas inscritas nos CNPJs sob o no 38.068.730/0002-88 e no 38.068.730/0001-69 (IDs no 161486581 e 161486582 do processo referência) são filiais da empresa executada, de modo que possivelmente também seria viável a realização de pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para que se possa obter o bloqueio de bens e valores para saldar o débito. Contudo, apesar de no caso vertente haver a probabilidade do direito, observa-se que não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que os autos de origem se encontram apenas sobrestados, aguardando outras diligências tendentes à localização de bens passíveis de penhora (certidão de ID no 162772436 dos autos principais). Portanto, ainda que se considere a diligência vindicada pela parte agravante como potencialmente capaz de promover a satisfação de seu crédito, a questão relativa ao cabimento ou não da citada diligência pode ser apreciada pelo Órgão Colegiado, sem que isto traga prejuízos ao agravante. Nesse quadrante, em que pese o pedido de efeito suspensivo, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação dos agravados, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador